Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021329-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 14.133.730/0001-75 (APELANTE), BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - CPF: 399.873.612-34 (ADVOGADO), LUCIANO LUIZ GHISI - CPF: 820.758.089-53 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 894.026.422-34 (ADVOGADO), KALLYD DA SILVA MARTINS - CPF: 883.585.342-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em razão da demora na entrega dos documentos de transferência de veículo. O pedido de danos morais foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se operou a decadência do direito de reclamar pelos vícios alegados; e (iii) se há responsabilidade civil da apelante pelos danos materiais e lucros cessantes reconhecidos na sentença.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois a matéria era predominantemente de direito e o conjunto probatório dos autos era suficiente para o convencimento do juízo.

4. A preliminar de decadência não prospera, uma vez que a Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos decadenciais durante a pandemia de COVID-19, período em que o vício foi detectado e a ação ajuizada.

5. A demora na entrega dos documentos de transferência (quatro meses) não pode ser justificada pela pandemia, pois o prazo legal de 30 dias expirou antes do início das restrições sanitárias.

6. A responsabilidade da vendedora pelos danos materiais (troca de módulo eletrônico) decorre da impossibilidade de o consumidor detectar o vício tempestivamente e exercer seus direitos, em virtude da demora na regularização documental.

7. Os lucros cessantes são devidos pela impossibilidade de o autor exercer sua atividade profissional de transporte de cargas devido à irregularidade documental do veículo.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A demora injustificada na entrega dos documentos de transferência de veículo, que impede a utilização do bem para fins laborais e a detecção tempestiva de vícios redibitórios, gera o dever de indenizar por danos materiais emergentes e lucros cessantes, não sendo a pandemia de COVID-19 excludente de responsabilidade se o atraso se iniciou antes das restrições sanitárias."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o; CTB, arts. 123, § 1o, 134; CC, art. 950; Lei no 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe; TJMT, Apelação Cível no 1000990-40.2022.8.11.0092, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 15/04/2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível: 10004915620238260172 Eldorado, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SULPARÁ CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais (Proc. no 1021329-67.2020.8.11.0002), ajuizada por LUCIANO LUIZ GHISI contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.600,00 por danos materiais, lucros cessantes pelo período de janeiro a abril de 2020 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, indeferindo apenas o pedido de danos morais. (cf. id. no 282988951)

No recurso, a Apelante alega preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando necessidade de dilação probatória e existência de decadência conforme art. 26, II, do CDC.

No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade civil, alegando que eventual demora na transferência decorreu da pandemia de COVID-19 e que não houve inviabilidade de uso do veículo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, alegando ausência de dialeticidade do recurso, inexistência de cerceamento de defesa e manutenção da responsabilidade civil da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais (Proc. no 1021329-67.2020.8.11.0002), ajuizada por Luciano Luiz Ghisi contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.600,00 por danos materiais, lucros cessantes pelo período de janeiro a abril de 2020, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, indeferindo o pedido de danos morais.

Extrai-se da inicial que Luciano Luiz Ghisi ajuizou a presente demanda em desfavor de Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda, requerendo indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes decorrentes da demora na entrega dos documentos necessários à transferência de veículo adquirido. (cf. Id. no 282988873)

Alega que em 29 de novembro de 2019 adquiriu da requerida o veículo CAR/caminhão marca Volvo, chassi no 9BVAS02D9AE755192, placa NSF-2961, ano/modelo 2010/2010, pelo valor de R$ 150.000,00, tendo a empresa se comprometido a entregar o documento de autorização de transferência no prazo legal de 30 dias, o que somente ocorreu em abril de 2020, gerando período de aproximadamente quatro meses de impossibilidade de utilização do bem para atividade laborativa, além de causar danos ao equipamento eletrônico do veículo.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação sustentando que a demora decorreu da pandemia de coronavírus e das restrições impostas ao funcionamento do DETRAN, negando responsabilidade pelos alegados vícios e danos materiais. (cf. id. no 282988923)

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa - ( cf. id. no 282988951) - condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.600,00 a título de danos materiais emergentes, lucros cessantes a serem apurados em liquidação pelo período de janeiro a abril de 2020, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, indeferindo apenas o pedido de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Do julgamento antecipado

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença. (...)

Destarte, indefiro o pedido de dilação probatória formulada pela parte requerida em Id. 108126817 e
passo ao julgamento antecipado da lide
com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do mérito

Pretende a parte requerente com a presente ação compelir responsabilizar a parte requerida pela demora na transferência do veículo o veículo CAR/caminhão, marca Volvo, Chassi de no 9BVAS02D9AE755192, placa NSF-2961 ano/mod 2010/2010.

Pois bem, impende registrar que, no caso de alienação e transferência de veículo, o Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente, em seus arts. 123, inciso I, § 1o, 134, as providências necessárias a serem tomadas tanto pelo adquirente como pelo alienante, a saber:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
(...)
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Vê-se, pois, que ao adquirente (novo proprietário) compete a obrigação de promover a transferência do veículo para o seu nome no prazo de 30 dias após a compra e venda negociada, competindo ao alienante (antigo proprietário) entregar os documentos competentes quanto à transferência do veículo, sob pena de ter que assumir, de forma solidária, a responsabilidade pelas penalidades e respectivas multas até a data da comunicação.

Da detida análise do caso versado, constata-se que a venda do veículo foi efetivada entre as partes no dia 29/11/2019, tendo o adquirente realizado o pagamento em 04/12/2019 (Id. 37095709).

Contudo, a autorização de transferência só foi entregue no mês de abril de 2020, ou seja, quatro meses após a negociação, o que se mostra desproporcional. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudencia:

AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) DE LOJA DE REVENDA – RELAÇÃO DE CONSUMO -
DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO DUT (DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA)
APTO A PERMITIR A REGULAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL –
4 MESES
– PRAZO INJUSTIFICÁVEL – PERDA DE DOCUMENTO JUNTO AO DETRAN – RISCO DA ATIVIDADE, A SER ARROSTADO PELO RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADA EM VALOR MODERADO – R$ 5.000,00 – QUE ATENDE ÀS FUNÇÕES RESSARCITÓRIA E PUNITIVA. SUCUMBÊNCIA DA RÉ, QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. - Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 0019129-20.2012.8.26 .0309 Jundiaí, Relator.: Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2015)

Em que pese a tentativa de escusa da parte requerida, destaca-se que as normativas de restrições relacionadas a pandemia de coronavírus foram publicadas tão somente no mês de março de 2020, o que não pode ser usada como justificativa pela demora na entrega da autorização.

É sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que
“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Dessa forma, evidencia-se a partir do acervo probatório contido nos autos a veracidade dos fatos alegados pelo requerente, demonstrando a sua boa-fé e o fiel cumprimento a normatização vigente.

Portanto, ante a presença dos pressupostos para a formação da responsabilidade civil na espécie em análise e a ausência de provas que possam contradizer a narrativa inicial, resta imperioso reconhecer a responsabilidade da requerida pela demora na obrigação de fazer consistente na entrega de autorização para transferência do veículo, assim como a sua responsabilização pelos danos decorrentes de sua conduta indevido-inapropriada.

Dos lucros cessantes (...)

Assim, a indenização pelo dano material depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo. Desse modo, restou devidamente demonstrado pela parte requerente a impossibilidade do seu exercício laboral com o transporte de cargas, em razão de não ter registrado o caminhão em sua propriedade. (...)

Desse modo, verifica-se que o requerente comprovou o efetivo prejuízo pelo que deixou de ganhar com o automóvel em quatro meses de atraso na entrega da autorização de transferência de propriedade, devendo o montante ser apurado em
liquidação de sentença
, através de apresentação de extrato bancário para comprovar a média salarial do requerente.

Neste liame, resta imperioso reconhecer a responsabilidade da parte requerida (vendedora) sobre o prejuízo material decorrente do vício existente no veículo ocorrido
antes mesmo da ideal fruição do bem
, consistente na aquisição de peça mecânica módulo Volvo no valor de R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) (Id. 37095733).

Importante mencionar que não há razões para o acolhimento da tese arguida pela parte requerida com o intuito de afastar sua responsabilidade pelo vício redibitório em decorrência do decurso do prazo decadencial, que o termo inicial para contagem do prazo é a data de ciência do vício, o que certamente ficou prejudicado pela demora excessiva na regularização de transferência de propriedade.

Do dano moral (...)

Pois bem, conquanto a parte requerente tenha afirmado que houve danos morais, verifica-se a improcedência deste pedido. Isso porque, não ficou evidenciada a violação dos direitos intrínsecos a personalidade, capaz de justificar a indenização perquirida.

Assim, ausente à violação a qualquer direito da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Do dispositivo

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
parcialmente procedente
o pedido exordial para condenar a parte requerida a restituição do importe
R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais)
, em razão dos danos materiais suportados, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação válida.

Ainda, para
condenar
a requerida ao pagamento de lucros cessantes pelo período que o requerente deixou de auferir renda (janeiro.2020 a abril.2020), a ser calculado de forma proporcional à média de renda recebida pelo requerente nos (seis) meses anteriores, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir de cada vencimento (30/01/2020; 30/02/2020; 30/03/2020 e 30/04/2020), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação válida (04/10/2022), que deverá ser apurado em
liquidação de sentença
por arbitramento.

Por conseguinte,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa vez que lhe
defiro
os benefícios da justiça gratuita.

Inconformada com o desfecho dado à lide, Sulpará Caminhões e Máquinas Ltda interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se operou-se a decadência do direito de reclamar pelos vícios alegados e se há responsabilidade civil da apelante pelos danos materiais e lucros cessantes reconhecidos na sentença.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo ao alegado cerceamento de defesa, passo a tecer considerações.

A apelante sustenta que a complexidade da demanda exigiria dilação probatória, especialmente prova pericial, para esclarecimento das causas do defeito no módulo eletrônico e do nexo causal com a demora na transferência. Contudo, tal alegação não prospera.

O magistrado
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, consignando que as partes trouxeram na petição inicial, contestação e réplica todos os argumentos e provas suficientes à compreensão da matéria discutida, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda.

Com efeito, a questão central da lide - demora na entrega dos documentos de transferência - restou incontroversa, sendo a matéria predominantemente de direito, dispensando maior dilação probatória. A documentação acostada aos autos demonstra satisfatoriamente os fatos alegados, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de diligências probatórias quando o magistrado demonstra sua desnecessidade e a ausência de inovação no conteúdo probatório, sem demonstração de prejuízo concreto pela defesa" (STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe).

No caso concreto, a apelante não demonstrou que prejuízo concreto sofreria com o julgamento antecipado, limitando-se a afirmações genéricas sobre a necessidade de perícia técnica, sem especificar que aspectos relevantes para o deslinde da causa permaneceriam obscuros sem a produção da prova requerida.

Diante disso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

No que tange à segunda preliminar, concernente à alegada decadência, merece a questão análise mais detida.

A apelante sustenta que transcorreu o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, contado da aquisição do veículo em novembro de 2019 ou da constatação do vício em março de 2020 até o ajuizamento da ação em agosto de 2020. Todavia, tal argumentação esbarra em questões de ordem material e formal que afastam sua aplicação.

Primeiramente, cumpre destacar que a Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado durante a pandemia do coronavírus, estabeleceu em seu art. 3o que:

“Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2o Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).”

Analisando-se a cronologia dos fatos, verifica-se que o defeito no módulo eletrônico foi detectado em março de 2020, precisamente no período em que se iniciavam as medidas restritivas decorrentes da pandemia.

O parágrafo único do art. 1o da referida lei estabelece como termo inicial dos eventos derivados da pandemia a data de 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo no 6, que reconheceu o estado de calamidade pública.

Considerando que a ação foi ajuizada em 18 de agosto de 2020, constata-se que eventual prazo decadencial encontrava-se integralmente suspenso durante todo o período relevante para a contagem, uma vez que a constatação do alegado vício ocorreu exatamente no mês em que se iniciou a suspensão legal dos prazos decadenciais, permanecendo tal suspensão até 30 de outubro de 2020, muito além da data do ajuizamento da demanda.

O defeito no módulo eletrônico não preexistia à venda, tendo se manifestado durante o período em que o veículo permaneceu inativo em razão da impossibilidade de regularização da documentação.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, alegando que a demora na entrega dos documentos decorreu exclusivamente das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, que determinou o fechamento de órgãos públicos e a suspensão de serviços administrativos. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da cronologia dos fatos apurada nos autos.

A venda do veículo foi efetivada em 29 de novembro de 2019, com pagamento realizado em 04 de dezembro de 2019, conforme documentos acostados ao Id. 37095709. O prazo legal de 30 dias para providenciar a transferência, estabelecido no §1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, esgotou-se, portanto, em dezembro de 2019, muito antes do início das medidas restritivas relacionadas à pandemia.

Como bem observou o magistrado
a quo, "as normativas de restrições relacionadas à pandemia de coronavírus foram publicadas tão somente no mês de março de 2020, o que não pode ser usada como justificativa pela demora na entrega da autorização
".

A jurisprudência tem sido firme em reconhecer a responsabilidade pela demora excessiva na entrega de documentos de transferência, considerando tal conduta como risco da atividade empresarial. Neste sentido, este próprio Tribunal de Justiça já assentou que "
nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao vendedor do veículo promover a comunicação da transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito competente, mediante entrega do Documento Único de Transferência (DUT) ao adquirente
." (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 1000990-40.2022.8.11.0092, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 15/04/2025).

No caso em análise, a demora de aproximadamente quatro meses extrapola qualquer prazo razoável para a regularização documental, caracterizando falha na prestação de serviços que integra a relação de consumo estabelecida entre as partes. A responsabilidade no âmbito consumerista é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

Relativamente aos danos materiais emergentes, a sentença reconheceu o dever de indenizar o valor de R$ 10.600,00 despendido para substituição do módulo eletrônico, conforme ordem de serviço juntada ao Id. 37095733.

A apelante contesta a validade de tal documento, alegando tratar-se de mero orçamento sem comprovação de efetivo pagamento. Entretanto, tal argumento não convence. A ordem de serviço apresenta informações detalhadas sobre o serviço realizado, identificando especificamente o veículo objeto da lide pelo número do chassi, conferindo verossimilhança à alegação.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, favorece o consumidor quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência, circunstâncias evidentes no caso concreto.

Mais relevante, porém, é o reconhecimento de que se trata de vício redibitório preexistente à venda, conforme bem fundamentou o magistrado a quo ao consignar que o prejuízo material decorreu "
do vício existente no veículo ocorrido antes mesmo da ideal fruição do bem
".

A responsabilidade da apelante emerge não pela causação do defeito, mas pela impossibilidade de o consumidor detectá-lo tempestivamente e exercer adequadamente seus direitos, uma vez que a demora excessiva na entrega dos documentos de transferência impediu a utilização normal do veículo e, consequentemente, a descoberta do vício no prazo adequado.

Neste contexto, como bem observou a sentença, "
ficou prejudicado pela demora excessiva na regularização de transferência de propriedade
" o próprio exercício do direito de reclamar pelo defeito, configurando-se responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos dela decorrentes.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença reconheceu o direito do autor ao ressarcimento pela impossibilidade de exercer atividade remunerada de transporte durante o período de janeiro a abril de 2020, determinando que o montante seja apurado em liquidação de sentença com base na média de rendimentos dos seis meses anteriores.

A apelante argumenta que não houve impossibilidade absoluta de uso do veículo, sustentando que a documentação irregular não impediria totalmente a circulação. Todavia, tal entendimento revela-se equivocado.

Para o exercício profissional de transporte de cargas, a regularidade documental é requisito essencial, não apenas em função das exigências do Código de Trânsito Brasileiro, mas também das necessidades contratuais e de seguros inerentes à atividade. Como bem observou o magistrado a quo, "
restou devidamente demonstrado pela parte requerente a impossibilidade do seu exercício laboral com o transporte de cargas, em razão de não ter registrado o caminhão em sua propriedade
".

O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que:

“EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHONEIRO . LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. 1. É incontroverso, porque não foi objeto de impugnação específica pelos requeridos, o fato de que o caminhão avariado era utilizado como ferramenta de trabalho pelos autores para o transporte de bananas e permaneceu 77 dias na oficina para reparos . É evidente que, se os autores são proprietários do caminhão, o dirigiam transportando bananas quando ocorreu o acidente e comprovaram prestar serviços a uma empresa de transporte, eles trabalham como caminhoneiros junto a ela e deixaram de lucrar por ficarem impossibilitados de realizar sua profissão enquanto o caminhão ficou parado na oficina. Trata-se de uma consequência lógica. Nenhuma outra prova é necessária para comprova-lo. 2 . Assim, deve ser acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 950 do Código Civil, sendo que o valor da indenização deve ser apurado com base nos rendimentos médios que os requerentes tiveram nos meses anteriores ao acidente, R$ 4.433,33, conforme comprovado nos autos. Como os danos causados ao caminhão impossibilitaram os autores de trabalhar por um período de 77 dias, ou seja, cerca de 2,5 meses, o valor da indenização por lucros cessantes deve ser fixado em R$ 11 .083,32. 3. Os autores fazem jus também ao recebimento de danos morais, que são presumíveis no presente caso, tendo em vista o abalo emocional, a preocupação e a perda de tempo causados aos autores por terem sido impedidos de trabalhar, por ter que levar o caminhão a conserto e por ter que aguardar durante meses até o conserto ser realizado. Indenização fixada em R$ 5 .000,00. 4. Sentença reformada. Recurso provido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004915620238260172 Eldorado, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/06/2024)”

Por fim, cumpre destacar que a excludente de responsabilidade invocada pela apelante, baseada no art. 14, §3o, inciso II, do CDC (caso fortuito ou força maior), não encontra amparo nos fatos apurados. Embora a pandemia de COVID-19 tenha, efetivamente, criado dificuldades operacionais para diversos setores, a demora na transferência documental iniciou-se muito antes das medidas restritivas, não podendo a crise sanitária ser invocada para justificar a integralidade do atraso verificado.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de decadência e cerceamento de defesa e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Desse modo, majora-se de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025